Tribunal: TJPA
Processo: 0803570-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803570-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADELINO SOUSA MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 129, § 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 5º E 7º DA LEI N. 11.340/06
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDIDO. FRATURA OCORRIDA NA CENTRAL DE TRIAGEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,

aplicação da lei penal e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

2. Fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese a informação da defesa que o paciente encontra-se com o braço faturado e que não está recebendo o tratamento adequado, não há nos autos nenhum documento que comprove a falta de atendimento ao coacto ou de que o mesmo se encontra extremamente debilitado;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ADELINO SOUSA MACEDO,
contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Soure/PA, nos autos do processo
nº 0800037-44.2023.8.14.0059
.

Consta da impetração que
ao paciente está sendo imputado as sanções punitivas dos
artigos 129, § 13 do Código de Processo Penal, c/c art. 5º e 7º da Lei n. 11.340/06
e preso em flagrante na data de 10/01/2023, sem ter se quer audiência de custódia, em virtude da indisponibilidade temporária dos sistemas informáticos do Egrégio TJ/PA, e lhe fora amputada a suposta prática de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar, sem ter a suposta vítima sequer ter sido submetida a exames de corpo de delito, baseando-se a autoridade coatora tão somente nas suas palavras.

Ressalta que a decisão judicial fundamentou-se em
“periculum libertatis”
, não só pelo caso em questão, como também pelo decreto prisional cautelar que estaria pendente de cumprimento, que fora expedido pelo Juiz da Comarca de Marituba, em juízo de cognição sumária, a necessidade de cerceamento de liberdade do agente. A Autoridade Coatora, alegou ainda a necessidade de garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Afirma que no caso em tela,
não estão presentes os requisitos e as condições de admissibilidade da prisão preventiva
, sendo assim, não é possível falar na existência de
periculum libertatis
que fundamente a manutenção do decreto preventivo, razão pela qual deve ser este REVOGADO.

Assevera que
o paciente, fraturou o braço dentro da Delegacia de Soure e atualmente custodiado no CTM2 - Centro de Triagem Metropolitano 2, os cuidados que recebe não são suficientes
, já que nas vezes que fora deslocado para o Hospital, em busca de cuidados, apenas lhe foi medicado tratamentos paliativos para dor e retornou para o cárcere. Portanto, já que corre risco de perder os movimentos daquele braço, respeitando plenamente os Direitos Humanos, e visando sua saúde, uma vez que seus braços são também seus instrumentos de trabalho (a pesca).

Afirma que o paciente é pessoa honesta, trabalhadora e de família humilde e provará que na verdade não praticou crime algum e que certamente é vítima de suposições de sua filha que ao ver a mãe sentada ao chão e má fé de sua ex-companheira, que nem se quer fez exames de corpo de delito e quem tem interesse na manutenção de sua prisão, em virtude da separação e divisão dos bens do casal.

Dessa maneira requer, a concessão do
mandamus
, liminarmente, para que, tornado insubsistente a decisão que determinou a manutenção da prisão do paciente, seja expedido o competente alvará de soltura. Ao fim, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão de ordem de habeas corpus em favor de ADELINO SOUSA MACEDO, para o fim de que se afaste a coação ilegal que lhe impôs pela r. decisão atacada.

Na data de 09.03.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após ao parecer da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, esclareceu:

“(...) O paciente foi preso em flagrante no dia dez de janeiro de 2023, após sua filha ter acionado a polícia militar, alegando que seu genitor teria agredido fisicamente sua mãe e se evadido para a casa de seus avós;

Diante da indisponibilidade do serviço de Internet na supracitada comarca, o Representante do Ministério Público se manifestou pela regularidade do Auto de Prisão em Flagrante, sua homologação e recambiamento do preso ao Sistema Prisional da Capital;

Foi homologado o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, levando em consideração os elementos informativos trazidos a conhecimento e paralelamente a isso, havia ordem de prisão decretada pelo Juízo de Marituba, estando até aquela data o paciente foragido no BNMP, com dispensa da realização da custódia por indisponibilidade técnica de acesso ao sistema do TJPA;

No dia 08/02/2023, foi recebida a denúncia e devolvidos os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido, que foi indeferido pelo Juízo Coator, todavia, foi determinado o atendimento médico e hospitalar do acusado. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
,
pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente ADELINO SOUSA MACEDO, por não se configurar constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade na prisão preventiva do paciente
, em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Ressalta que o paciente fraturou o braço na Central de Triagem que está encarcerado e
não recebe o tratamento necessário
para a enfermidade.

Afirma que possui
predicados subjetivos favoráveis
.

Quanto a alegação de ilegalidade na

ilegalidade na prisão preventiva do paciente
, em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Em decisão datada de 12.01.2023, o Magistrado singular, após representação a autoridade policial, homologou a prisão em flagrante do coacto e a converteu em custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 84822531 – Sistema PJE 1º Grau):

“DA FRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO

Prima facie, cumpre destacar que pesa contra o flagranteado o mandado de prisão preventiva n° 0005536-10.2006.8.14.0113.01.000I-03, da lavra do Juízo Criminal de da Comarca de Marituba.

Para além disso, importa asseverar que, no caso presente. o arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria se fazem latentes ante a sua prisão em flagrante.

Dito isso, o periculum libertatis, mostra-se evidente, não só pelos eventos sob análise, mas também pelo decreto prisional cautelar pendente de cumprimento que fora expedido pelo Juiz da Comarca de Marituba, o que nos faz presumir, em juízo de cognição sumária, a necessidade de cerceamento da liberdade do agente, a fim de, como apregoado também por aquele juízo, garantir a ordem pública, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da Lei Penal.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente consubstanciada no auto de prisão em flagrante. e nos elementos de informação que o acompanham.

Logo, os requisitos acima indicados se adequam aos previstos no artigo 312, do Código de processo Penal, tornando-se legitima e necessária a segregação preventiva do custodiado.

Assim, verifica-se. no caso, a necessidade da conversão da prisão flagrancial e preventiva de ADELINO SOUSA MACEDO, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal pelas seguintes razões:

1 - A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do crime (lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra à mulher). com vistas a salvaguardar não apenas a ordem pública, mas também a integridade física e psíquica da vítima;

II - A medida incide também como forma de acautelar o meio social, pois, a adoção das medidas previstas em Lei tende a diminuir a sensação de impunidade junto à população e a vítima, nesse caso hipervulnerável, em vista do seu gênero;

III - Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar instrução processual e a aplicação da Lei Penal, visto que o investigado já tem mandado de prisão preventiva em outros autos.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado e da sua presumível intensão de fuga, como ficou demonstrado no processo da Comarca de Marituba.

Diante disso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de ADELINO SOUSA MACEDO, em face da
necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, além de não ser possível incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).

Deixo de designar audiência de custódia. em razão da indisponibilidade temporária dos sistemas informáticos do Egrégio TI/PA.

Por oportuno, defiro, em caso de posterior liberação do autor da violência, as seguintes medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima. nos autos do processo n° 0800038-29.2023.8.14.0059:

a. Proibição de aproximar-se da ofendida, familiares testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metro (art. 22, III, a);

b. Proibição de manter contato com a ofendida, familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais etc.) (art. 22. III, b);

c. Proibição de frequentar a residência da ofendida e outros locais da sua rotina, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica (art. 22, III, c);

Em decorrência, cumpra-se com as seguintes determinações:

Expeça-se o mandado de prisão preventiva em desfavor de ADELINO SOUSA MACEDO no BIMP, tão logo seja reestabelecido o seu acesso.

Comunique se o Juízo da Vara Criminal de Marituba acerca da prisão do investigado.

Proceda-se o cancelamento da distribuição da medida protetiva de urgência n° 0800038-29.2023.8.14.0059 e o traslado de suas peças instrutórias para estes autos.

INTIME-SE o autor da violência, pessoalmente, acerca das medidas impostas, bem como para contestar o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, por intermédio de advogado ou pela Defensoria Pública do Estado do Pará. sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados pela vítima.

INTIME-SE pessoalmente a vítima e a cientifique de que deverá informar, por meio de advogado. Defensoria Pública ou diretamente na Secretaria: a) a cessação do risco, para fins de revogação da medida, se for o caso; b) a quebra da medida protetiva por parte do requerido ou a necessidade de complementação e substituição destas; e c) qualquer mudança de endereço. sob pena de revogação das medidas protetivas por falta de interesse da requerente.

Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à autoridade policial acerca desta decisão.

Junte-se esta decisão e os comprovantes dos atos processuais correlatos aos autos assim que restabelecido o Sistema PJE.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO N° 003/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELO PROVIMENTO N° 11/2009. AMBOS DA CJRMB.” (grifo nosso).

Vale ainda transcrever decisão que manteve a prisão do paciente. Vejamos:

“(...)
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido pelo acusado ADELINO SOUSA MACEDO.

A defesa, em síntese, sustenta não estarem presentes os elementos mantenedores da prisão preventiva, requerendo a liberdade provisória nos termos do artigo 310 do CPP e que o acusado estaria necessitando de atendimento médico especializado não fornecido ordinariamente pelo Estado aos custodiados em geral.

Devidamente intimado, o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, em síntese, ao argumento de que a medida excepcional se faz necessária para garantia da integridade física da vítima, no mais, pugnou para que seja oficiado ao estabelecimento penal para que forneça o devido atendimento médico hospitalar ao preso.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, verifico que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva para assegurar a ordem pública,
a aplicação da lei penal e para proteção à integridade física e psíquica da vítima que que teria sido reiteradamente ameaçada e agredida fisicamente.

No mais, foi verificado em pesquisa aos antecedentes do custodiado que pesava contra ele uma ordem de prisão preventiva exarada pelo juízo da Comarca de Marituba, o que, via de regra, impossibilitava a substituição da prisão cautelar por outra medida menos gravosa, encontrando respaldo, portanto, nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal que assim dispõem:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Para corroborar o entendimento supra, destaco julgado da Suprema Corte de nosso País:

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Paciente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha. 2. A prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração da liminar. (STJHC: 535843 ES 2019/0289181-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019).

Isto posto, com fulcro nos arts. 311, 312, 313 e 316, todos do CPP, mantenho a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, cuja decisão torno parte integrante deste decisum, e indefiro o pedido de Liberdade Provisória a ADELINO SOUSA MACEDO, devendo, portanto, permanecer segregado pelos mesmos fundamentos esposados na Decisão que a decretou originariamente.

Por último, tendo em vista o pedido da defesa e parecer do órgão ministerial, determino que oficie-se a SEAP/PA para que providencie, com urgência, o atendimento médico necessário ao custodiado, a fim de garantir o devido cumprimento da ordem legal exposta no artigo 14 da Lei de Execuções Penais.
(...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para
garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal e proteção à integridade física e psíquica da vítima
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, o paciente teria agredido fisicamente sua companheira, tendo como testemunha a filha do casal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,

aplicação da lei penal e para garantir a integridade física e psicológica da ofendida,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime. Fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA APÓS O CRIME. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO HÁ MAIS DE 200 KM (DUZENTOS QUILÔMETROS) DO LOCAL DO CRIME. RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada de forma suficiente na gravidade da conduta e o modo de execução do suposto crime demonstram a periculosidade do autor do fato e a consequente necessidade de sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública.
O Réu praticou feminicídio com diversos disparos de arma de fogo contra o tórax e o abdômen da vítima, além de a denúncia noticiar anterior atentado contra a vida da esposa e relatar que a violência doméstica era constante. Outrossim, foi encontrado verdadeiro arsenal ilegal em poder do Acusado, que não possui autorização para portar arma.

3. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, "[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC 696.157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

4. A prisão cautelar é imprescindível, também, para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o Acusado se evadiu logo após o fato e foi preso em outra cidade, distante mais de 200 km (duzentos quilômetros) do local dos fatos.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.651/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR TELEFONE. RÉU QUE SE OCULTOU PARA NÃO SER INTIMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação acerca das medidas protetivas de urgência realizada por telefone e certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, na hipótese em que o réu oculta-se para não ser pessoalmente intimado, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca acerca das medidas deferidas em favor da vítima, não representa nulidade apenas por mera inobservância da instrumentalidade das formas.

2. Na hipótese, a intimação atendeu ao seu objetivo, porquanto confirmada a efetiva comunicação, intuito final do procedimento, que corrobora sua legalidade em observância aos princípios de celeridade processual e da instrumentalidade das formas, não se vislumbrando nulidade pelo fato de ter sido praticado por telefone.

3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco à ordem pública em razão de sua periculosidade, na medida em que, após apresentar notitia criminis contra o agente, relatando agressões físicas, ameaças e xingamentos em razão do término do relacionamento, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Contudo, o agravante descumpriu as citadas medidas, ao telefonar para a ofendida, ameaçando-a novamente, bem como se dirigiu a sua residência durante a noite, o que evidencia a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Assim, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese a informação da defesa que o paciente encontra-se com o braço faturado e que não está recebendo o tratamento adequado, não há nos autos nenhum documento que comprove a falta de atendimento ao coacto ou de que o mesmo se encontra extremamente debilitado.

Assim, sendo, recomendo que o Magistrado
a quo
envide esforços no sentido de verificar, juntamente a SEAP, se o paciente está recebendo o tratamento extra e intramuros, para a sua enfermidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023